Tribunal: TJMT
Processo: 1020493-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020493-66.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: MIGUEL ARCANJO SANTANA DA SILVA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Miguel Arcanjo Santana da Silva, contra decisão que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “nasceu prematuramente (CID 10 P 07.3) e sofre de déficit de atenção”, por isso, necessita fazer uso do medicamento Venvanse® (lisdexanfetamina) 30mg, por tempo indeterminado.
Assegura que “considerando que a médica que atende pessoalmente o agravante entendeu pela necessidade e urgência da necessidade de ser o agravante submetido ao tratamento prescrito, deve seu parecer prevalecer sobre o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, já que este foi elaborado por profissionais que sequer tiveram acesso pessoal ao agravante.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] ‘In casu’, verifica-se que não resta comprovado, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, porquanto, de acordo com o parecer do NAT (Id. 69554322), não há urgência no caso em comento.
Além disso, de acordo com o parecer do NAT, não foram encontrados estudos que justifiquem a incorporação da Lisdexanfetamina no SUS.
Portanto, conclui-se que resta ausente o perigo da demora, sendo incabível a concessão da tutela pleiteada, eis que não preenchidos os seus requisitos.
Logo, o indeferimento da tutela de urgência é a medida escorreita.
Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Ciência ao MPE.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 109089499 – fls. 52/53).
Miguel Arcanjo Santana da Silva, com sete (7) anos de idade, por apresentar transtorno de déficit de atenção (CID 10 F90.0), requereu a disponibilização do medicamento Venvanse® (lisdexanfetamina) 30mg, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.
No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).
[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).
Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes.
Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso do medicamento prescrito, além de mencionar que este não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 109089499 – fls. 48/50).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator